Tribunal: TJSP
Processo: 1042047-12.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males colunares e Ombros - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o labor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.